Tribunal: TJSP
Processo: 2136945-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar que os Bancos Réus suspendam os débitos lançados no demonstrativo de pagamento e conta corrente da Autora que superem 30% dos seus vencimentos, bem como se abstenham de incluir o nome da Autora nos bancos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar que os Bancos Réus suspendam os débitos lançados no demonstrativo de pagamento e conta corrente da Autora que superem 30% dos seus vencimentos, bem como se abstenham de incluir o nome da Autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Insurgência do Banco Réu. Inadmissibilidade.
Redução dos descontos para garantia do mínimo existencial. Multa cominatória em caso de desconto, arbitrado em valor razoável e proporcional. Inadmissibilidade. Precedente desta C. Câmara.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.